Tribunal: TJMT
Processo: 1044485-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1044485-14.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: MIGUEL MOREIRA CASTILHO
EMBARGADA: PARANA BANCO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória que discutia a legalidade da contratação de seguro prestamista e alegada venda casada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão apta a ensejar sua integração por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, especialmente quanto à regularidade da contratação do seguro prestamista e à inexistência de venda casada.
A prova documental demonstra a contratação do seguro com assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais, selfie no momento da contratação e comprovação de crédito em sua conta, evidenciando manifestação de vontade válida.
A caracterização de venda casada exige prova de condicionamento da contratação principal à adesão ao serviço acessório, o que não se verifica no caso concreto.
Inexistindo prova de coação ou imposição, prevalece a validade do contrato firmado, afastando a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar.
Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento. 3. A contratação de seguro prestamista com manifestação de vontade do consumidor afasta a configuração de venda casada. 4. A ausência de prova de condicionamento da contratação impede o reconhecimento de prática abusiva."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ (entendimento consolidado sobre seguro prestamista); Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044485-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA CASTILHO - CPF: 177.247.831-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026